Tribunal: TJMT
Processo: 0000271-75.2005.8.11.0026
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000271-75.2005.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 61.416.129/0001-70 (EMBARGANTE), ANDREA PITTHAN FRANCOLIN - CPF: 295.730.358-20 (ADVOGADO), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ISOLETE CUNHA CANDIOTTO - CPF: 838.779.321-34 (EMBARGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 61.416.129/0001-70 (EMBARGADO), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), ISOLETE CUNHA CANDIOTTO - CPF: 838.779.321-34 (EMBARGANTE), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000271-75.2005.8.11.0026

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES –

APELAÇÃO
–

EXECUÇÃO EXTINTA EM RAZÃO DA QUITAÇÃO RECONHECIDA PELA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E NA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, ENTRETANTO, DE OBSERVAR O LIMITE DE 20% ORIENTADO PELO STJ NO RECURSO REPETITIVO RESP 1.520.710/SC
– OMISSÃO VERIFICADA E SANADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCEDENTE
.

A fixação dos honorários advocatícios apenas para os Embargos à Execução, ação autônoma que é, não suprem a fixação de honorários advocatícios para a Execução, a não ser que o arbitramento apenas em um dos processos, atenda, conjuntamente, as duas ações.

Caso contrário, cada ação há que ter seu arbitramento próprio, observado o limite de 20% já reconhecido pela Corte Superior (REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 27/02/2019).

Verificada omissão no julgado, é de ser sanada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000271-75.2005.8.11.0026

Embargos de Declaração nº
0000271-75.2005.811.0026

Embargante:
Isolete Cunha Candiotto

Embargada:
Dow Agrosciences Industrial Ltda.

RELATÓRIO.

E. CÂMARA
:

Cuida-se de segundos Embargos de Declaração
opostos pela executada
Isolete Cunha Candiotto
contra acórdão que à unanimidade desproveu os anteriores (primeiros) Embargos de Declaração nº
0000271-75.2005.811.0026, assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÕES –

APELAÇÃO
–

EXECUÇÃO EXTINTA EM RAZÃO DA QUITAÇÃO RECONHECIDA PELA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E NA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, ENTRETANTO, DE OBSERVAR O LIMITE DE 20% ORIENTADO PELO STJ NO RECURSO REPETITIVO RESP 1.520.710/SC
– OMISSÕES NÃO VERIFICADAS
.

A fixação dos honorários advocatícios apenas para os Embargos à Execução, ação autônoma que é, não suprem a fixação de honorários advocatícios para a Execução, a não ser que o arbitramento apenas em um dos processos, atenda, conjuntamente, as duas ações.

Caso contrário, cada ação há que ter seu arbitramento próprio, observado o limite de 20% já reconhecido pela Corte Superior (REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 27/02/2019).

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.
”

Isolete Cunha Candiotto

alega, em síntese, que o acórdão é omisso, por ter deixado de pronunciar sobre a alegação
de falsa premissa de que os honorários advocatícios fixados nos Embargos à Execução
que opôs já superaram o percentual de 10% do valor do débito.

Ao final, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração (id. 145342165).

Contrarrazões no id. 149005677, em que se pede o desprovimento dos Embargos de Declaração e a condenação de multa em razão do caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000271-75.2005.8.11.0026

Embargos de Declaração nº
0000271-75.2005.811.0026

Embargantes:
Isolete Cunha Candiotto

Embargada:
Dow Agrosciences Industrial Ltda.

VOTO.

E. CÂMARA
:

Cuida-se de segundos Embargos de Declaração
opostos pela executada
Isoleta Cunha Candiotto

contra acórdão que à unanimidade desproveu os anteriores (primeiros) Embargos de Declaração nº
0000271-75.2005.811.0026, assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÕES –

APELAÇÃO
–

EXECUÇÃO EXTINTA EM RAZÃO DA QUITAÇÃO RECONHECIDA PELA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E NA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, ENTRETANTO, DE OBSERVAR O LIMITE DE 20% ORIENTADO PELO STJ NO RECURSO REPETITIVO RESP 1.520.710/SC
– OMISSÕES NÃO VERIFICADAS
.

A fixação dos honorários advocatícios apenas para os Embargos à Execução, ação autônoma que é, não suprem a fixação de honorários advocatícios para a Execução, a não ser que o arbitramento apenas em um dos processos, atenda, conjuntamente, as duas ações.

Caso contrário, cada ação há que ter seu arbitramento próprio, observado o limite de 20% já reconhecido pela Corte Superior
(REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 27/02/2019).

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.
”

O Colegiado ao dar parcial provimento ao apelo de
Down
, aqui embargada de declaração, concluiu
ser caso de mantença da extinção
da Execução
proposta pela então apelante/embargada de declaração, em razão da quitação,
e mantença também, do arbitramento de honorários advocatícios na Execução e em favor da executada
, apelada e aqui embargante de declaração.

O Colegiado entendeu que como a aqui embargada de declaração
propôs Execução quando a dívida já havia sido quitada
,
cumpre a ela, exequente, aqui embargada de declaração, arcar com a verba honorária fixada na extinção da sua Execução, como acertadamente fez a sentença impugnada
.

O Colegiado ainda concluiu que a soma dos honorários advocatícios arbitrados nos Embargos à Execução com os honorários advocatícios arbitrados na Execução não pode ultrapassar o limite de 20%, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça
.

Realça-se que os Embargos à Execução nº 0001056-95.2009.811.0026 opostos por
Isolete Cunha Candiotto
, aqui embargada de declaração
,
foram julgados procedentes
em 12.11.2014

e
a sentença declarou a inexistência da dívida e a extinção da Execução
,
bem assim arbitrou honorários advocatícios a ser pagos pela então embargada da declaração
Dow Agrosciences
no valor fixo de R$9.000,00
(id. 58247844 dos Embargos à Execução nº 0001056-95.2009.811.0026).

Em 5.7.2017 a sentença
foi reformada em parte pelo acórdão de parcial provimento da Apelação nº 59872/2017 interposta por
Down Agrosciences
(id. 58247878 dos Embargos à Execução nº 0001056-95.2009.811.0026).

Todavia,
nos julgamento dos

Embargos de Declaração nº 86350/2017 opostos por
Isolete

e ocorrido em 23.8.2017
,
houve o provimento dos referidos Embargos de Declaração e a reforma do acórdão
, agora
para desprover a Apelação
nº 59872/2017
e para manter a sentença de procedência dos Embargos à Execução, bem assim, a extinção da Execução
(id. 58249841 dos Embargos à Execução nº 0001056-95.2009.811.0026).

Na sequência
Down
opôs os Embargos de Declaração nº 109945/2017,
que em 11.10.2017 foram desprovidos
(id. 58249841 dos Embargos à Execução nº 0001056-95.2009.811.0026).

E o STJ, em 03.2.2020,
ao não conhecer
o REsp nº 1744385/MT interposto por
Down Agrosciences Industrial Ltda.

majorou os Honorários advocatícios, de R$9.000,00 para R$12.000,00
. Veja o fragmento da decisão proferida pela Ministra
Nancy Andrighi
no citado REsp nº 1744385/MT (id. 58262799 dos Embargos à Execução nº 0001056-95.2009.811.0026):

“
Forte nessas razoes, NAO CONHEÇO do recurso especial, com fundamento no art. 932 , III, do CPC/15.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, considerando o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida em virtude da interposição deste recurso,
majoro os honorários fixados anteriormente em R$9.000,00 (e-STJ fls. 227) para R$12.000,00
.”

Assim, em sede de Embargos à Execução opostos por
Isolete
, houve arbitramento de honorários advocatícios,
já transitado em julgado, de R$12.000,00
.

Nesta Execução nº 0000271-75.2005.811.0026
, que foi extinta em razão da procedência dos Embargos à Execução opostos por
Isolete
,
a sentença arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do débito executado
.

A apelação foi interposta apenas por
Down
, exequente e buscou a reforma da sentença, mediante a alegação de descabimento do arbitramento dos honorários advocatícios na Execução, por já ter ocorrido arbitramento nos Embargos à Execução opostos por
Isolete
, executada.

E o acórdão da Apelação julgada em 31.8.2022, concluiu ser possível arbitrar os honorários advocatícios nas duas ações, vale dizer, nos Embargos à Execução e na Execução.
Todavia, pôs a ressalva de que há que observar o limite de 20% traçado pela orientação
do Superior Tribunal de Justiça lançada no REsp 1.520.710/SC julgado em sede de Recurso Repetitivo em 12.12.2018
.

É certo que o acórdão da Apelação havia consignado na fundamentação que o limite de 20% já tinha, inclusive, sido ultrapassado, porquanto havia entendido que a sentença dos Embargos à Execução havia arbitrado honorários advocatícios no valor fixo de R$9.000,00 por ter considerado o valor da causa da petição inicial da Execução, que era R$68.158,27.

E se assim fosse, apenas os R$9.000,00 arbitrados pela sentença já ultrapassaria 10% de R$68.158,27 que resulta em R$6.815,87.

Conforme aquela premissa, ultrapassaria mais ainda considerado que o STJ, ao não conhecer o REsp interposto por
Down
lá nos Embargos à Execução, majorou os citados honorários advocatícios de R$9.000,00 para R$12.000,00.

E aquela premissa acabaria por importar em diminuição dos 10% arbitrados pela sentença nesta Execução.

Todavia, em melhor análise, tem-se que realmente não há como manter a citada premissa, como bem alega a executada
Isolete
, agora embargante de declaração
.

Sucede que nos Embargos à Execução foram arbitrados honorários advocatícios em valor fixo (R$9.000,00 pela sentença e que foram majorados para R$12.000,00 pelo STJ).

E se os honorários advocatícios tivessem sido arbitrados em percentual e não em valor fixo,
seriam sobre o valor atualizado da dívida
(§2º, art. 85, do CPC), o que daria muito mais que os R$12.000,00 fixos, e não sobre o valor da petição inicial Execução que foi posto como R$68.158,27.

Realça-se que conforme a embargante de declaração,
Isolete
, o valor da Execução, atualizado
pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a.m.
até 03.2.2020
, data em que foram fixados os honorários advocatícios nos Embargos à Execução,
já perfazia o valor de R$421.209,57
e atualizado pelo SISCALC, que é uma ferramenta disponibilizada pelo site deste Tribunal de Justiça,
o valor era de R$421.414,71
.

Assim, se observado a citada atualização, os honorários fixos de R$12.000,00 correspondem a apenas 2,85% do valor atualizado da dívida e não 10%.

Nesta Execução nº 0000271-75.2005.811.0026
, que foi extinta em razão da procedência dos Embargos à Execução opostos por
Isolete
,
a sentença arbitrou honorários advocatícios em
10% sobre o valor atualizado
do débito executado
.

Assim, com razão a embargante ao pedir a desconsideração da premissa de que já teria ocorrido a extrapolação do limite de 20% estabelecido pela orientação do STJ.

Assim, é de ser mantida apenas a conclusão feita pelo acórdão da Apelação de ser possível arbitrar honorários advocatícios nas duas ações – Embargos à Execução e Execução –.

E como não houve recurso voluntário da executada/embargada de declaração
Isolete
, também não é caso, por sequer haver pedido neste sentido, de alterar, para maior, o percentual arbitrado na sentença (10% sobre o valor atualizado da dívida).

Sem razão o pedido de feto nas contrarrazões no de condenação da executada/embargante de declaração
Isolete
ao pagamento de multa em razão do caráter protelatório, porquanto não restou demonstrado.

Posto isso, em conclusão,
dá-se provimento aos Embargos de Declaração
, apenas para afastar a premissa de que no arbitramento de 10% dos honorários advocatícios feito pela extinção da Execução já teria ocorrido a extrapolação do limite de 20% a titulo de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023